Tribunal: TJSP
Processo: 1006054-82.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam vícios no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Recurso de apelação não conhecido - Pretensão de nítido caráter infringente – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006054-82.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargada MARIA FRANCISCA DA CUNHA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006054-82.2018.8.26.0438/50000 Penápolis Voto no 21603
Fls. 2/3
Voto no 21603
Embargos de Declaração Cível no 1006054-82.2018.8.26.0438/50000
Comarca: Penápolis
Embargante: Banco Bmg S/A
Embargado: Maria Francisca da Cunha Moreira
Juiz de Direito: Dr(a). Jessica Pedro
Embargos de Declaração Embargantes que apontam
vícios no julgamento do recurso de apelação

Inocorrência Recurso de apelação não conhecido -
Pretensão de nítido caráter infringente Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
BMG S/A, em face do v. acórdão prolatado às fls.264/274, pelo qual o
recurso interposto pelo embargante não fora conhecido.
O embargante argumenta que houve equívoco quanto à
análise dos fatos, porquanto não restou demonstrado o dano à embargada.
Além disso, aduz a necessidade de restituição do valor disponibilizado
(fls.01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006054-82.2018.8.26.0438/50000 Penápolis Voto no 21603
Fls. 3/3
no tocante ao mérito.
O embargante afirma que não houve análise adequada
dos fatos.
Não há se falar em omissão à medida que o recurso de
apelação sequer fora conhecido.
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora